Tribunal: TJBA
Processo: 8023308-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023308-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF) INCIDENTE SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo sentença que rejeitara Exceção de Pré-executividade em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso para cobrança de TFF referente aos exercícios de 2018 e 2019, consubstanciada em CDAs nº 187 e nº 3496. A agravante sustenta nulidade do título executivo à luz do Tema 919 do STF, defendendo a competência privativa da União para instituir taxa pelo funcionamento de torres e antenas e requerendo a extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 919 limita-se ao caso concreto (Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela d’Oeste) ou se aplica a execuções fiscais em geral; (ii) estabelecer se, ajuizada a execução antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919, subsiste a validade da cobrança da TFF pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Exceção de Pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e prova pré-constituída, não demandando dilação probatória. 4. O STF, no Tema 919 (RE 776.594), declarou inconstitucional a taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas, mas modulou os efeitos para incidir apenas sobre ações ajuizadas após a publicação da ata (07/12/2022), ressalvadas as ações anteriores. 5. A execução fiscal em questão foi ajuizada em 01/06/2020, antes do marco temporal, motivo pelo qual, segundo a modulação do STF, a cobrança é regular. 6. A tese firmada pelo STF em repercussão geral vincula juízes e tribunais (CPC, art. 927, inciso III), sendo inaplicável a restrição da modulação apenas ao caso concreto, por tratar-se de orientação geral sobre a matéria. 7. Inexistindo vícios no título executivo ou usurpação de competência, deve-se manter a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 919 aplica-se a todas as execuções fiscais, alcançando apenas aquelas ajuizadas após a publicação da ata de julgamento em 07/12/2022. 2. Execuções fiscais ajuizadas antes desse marco temporal devem prosseguir, ainda que a taxa cobrada seja posteriormente declarada inconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; CPC, arts. 300, 926, 927, III, 932, IV, b; CTN, art. 78. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594, Tema 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022; TJ-SP, AI nº 2317333-52.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.972.516-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8023308-40.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, OI S/A, e, como agravado, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)